Tribunal: TJDFT
Processo: 0726652-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726652-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS SOUZA XAVIER RODRIGUES AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Souza Xavier Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 124405517 do processo n. 0716687-70.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de busca e apreensão iniciada por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo automotor. Nas razões recursais (ID 48619512), o agravante alega não ter sido juntado aos autos do processo de origem o contrato de alienação fiduciária em garantia de veículo automotor. Sustenta a imprescindibilidade do referido documento para a propositura da ação e para fundamentar o pedido de busca e apreensão do veículo. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada e para que seja determinada a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. O agravante pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, portanto, a dispensa do recolhimento do preparo. Em despacho proferido por esta Relatoria, foi determinada a intimação do agravante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (ID 48687928). Intimado (ID 48756525), o agravante apresentou petição acompanhada de documentos (IDs 49063226 e 49063226). O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade justiça foi indeferido e o agravante foi intimado para realizar o preparo (ID 49107680). Preparo recolhido (IDs 49438264 e 49438265). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a despeito da salutar argumentação expendida pelo agravante, verifica-se que, no transcurso do feito, houve cessão de crédito do Banco Pan S.A. para Itapeva XI Muticarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (agravada), o que enseja análise pormenorizada acerca da especificidade do caso, a ser realizada após o efetivo contraditório. No mais, o periculum in mora não se evidencia na espécie. Isso porque, embora apreendido o veículo objeto da avença, o devedor possui prazo legalmente estipulado para purgar a mora e evitar a consolidação da posse do bem em nome do credor, nos termos do art. 3°, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Assim, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalva-se, por fim, que a análise acerca do tema será feita com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta d. 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora